Tribunal: STF
Processo: Rcl 69280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado, ao indeferir pedido de certificação, pela secretaria, do número de todos os processos apensos à ação penal à qual o reclamante figurava como réu - até ter o seu caso desmembrado, por incidência do art. 366 do CPP –, inviabilizando, assim, que a Defesa peça vista, acesse e impugne todo conteúdo que justificou a acusação. 



    Pugna-se, por isso, inclusive em caráter liminar, seja determinada a “a imediata certificação pela serventia do Juízo de origem da numeração de todos os processos incidentes que tenham elementos de prova já documentados e se refiram ao processo em que o Reclamante é réu (autos de nº 0000405-08.2016.8.05.0213 e 0001381- 89.2017.8.05.0213) no prazo de 24hrs, bem como seja dado acesso à defesa a todos os incidentes, sobretudo, aos autos de n° 0001638-74.2015.805.0213, 0000118- 45.2016.8.05.0213 e 0000074-26.2016.805.0213”. 



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que – sobretudo quando dotada de caráter satisfativo - somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito do alegado, porém, em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada acerca do alegado.



    5. Sobrevindos os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se.



     



    Brasília, 24 de junho de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente